Tribunal: STF
Processo: RHC 215037
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão em que dei provimento ao recurso “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”.



    O agravante pede a reconsideração da decisão ou o sobrestamento do comando de exame de proposta de ANPP até o julgamento definitivo do HC 185913/DF pelo Pleno desta Corte, com a suspensão da prescrição na forma do art. 116, I, do CP.



    O Juízo de primeiro grau prestou informações (eDOCs 55/56).



    É o relatório. Decido.



    Extraio das informações prestadas pela autoridade coatora que o feito foi convertido em diligência, em cumprimento à decisão agravada, e o Ministério Público manifestou-se pela impossibilidade de oferecer o ANPP com base nos seguintes argumentos (eDOC 56, p. 3/4):



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acusado não preenche os requisitos necessários à concessão do acordo de não persecução penal.



     Isso porque, conforme se infere das certidões anexas, pairam contra o acusado diversas condenações e ações penais em curso, por crimes diversos, indicando que ele possui conduta criminal habitual e reiterada, o que inviabiliza a concessão do benefício, ex vi do disposto no art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal.



    A propósito, uma das certidões atesta que o acusado se encontra cumprindo pena nos autos n. 0060385-65.2014.8.24.0005, da Comarca de Balneário Camboriú/SC. Já nos autos n. 132892520128240005, observa-se que o acusado foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 171 do Código Penal. 



    Ainda, verifica-se que pairam contra o acusado diversas ações penais por crimes variados, a exemplo dos autos n. 0001289-18.2016.8.24.0113, 0003676-33.2017.8.24.0125 e 5005415-14.2021.8.24.0125. 



    Ante o exposto, o Ministério Público deixa de oferecer acordo de não persecução penal ao acusado, uma vez que este não preenche os requisitos legais para tal benesse, conforme art. 28-A, § 2°, incisos II e III, do Código de Processo Penal



    Diante da alteração da situação processual, verifico a ausência de interesse no julgamento do presente recurso ante a perda superveniente do seu objeto.



    2. Posto isso, julgo prejudicado este agravo regimental, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente